Tribunal: STF
Processo: ARE 1261374
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 1, p. 352): 
    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - NULIDADE DO CERTAME - EXONERAÇÃO DE SERVIDORES E DEFLAGRAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO- PRAZO RAZOÁVEL - TERMO INICIAL - DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO COL. STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - O col. STF vem consolidando o entendimento de que deve ser fixado prazo razoável para exoneração de servidores em razão do reconhecimento superveniente de ilegalidade do certame anterior e deflagração de novo certame, fixando a data da publicação do v. acórdão como termo inicial para fluência do prazo. (ADI 3609, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014, . ADI 3649, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014,RE 527109, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014; e RE 556311, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 06-06-2014 PUBLIC 09-06- 2014). 2 - Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. V.V.: 1. A anulação realizada com base no poder de autotutela conferido ao Poder Público importa no desfazimento do ato administrativo por razões de ilegalidade e produz efeitos retroativos (`ex tunc'), trazendo as partes ao estado anterior. 2. A permanência no exercício de função pública gerada pela concessão de provimento judicial de caráter provisório é incompatível com a ordem jurídico -constitucional de acesso ao cargo público, sob o fundamento de fato consumado. 3. Verificada a consequência prática do julgamento que reconhece a validade de ato do Poder Público que resultará na exoneração de cento e quarenta e oito servidores públicos, cabe ao Judiciário adotar alternativa que, de algum, modo, possa solucionar o litígio de forma proporcional e equânime sem prejuízo do interesse da coletividade.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 37 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, articulando acerca do direito adquirido dos servidores, sustenta-se que (eDOC 1, p. 447/448):
    “O DECRETO MUNICIPAL 076/2016, É ATO JURIDICAMENTE PERFEITO EIS QUE EDITADO COM A OBSERVÂNCIA DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS.
    OUTROSSIM, COM A VALIDAÇÃO DO CONCURSO ATRAVÉS DO CITADO DECRETO , CONSOLIDOU-SE DE VEZ OS DIREITOS ADQUIRIDOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MOTIVO PELO QUAL NÃO PODERIA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SIMPLESMENTE EDITAR NOVO DECRETO SUSCITANDO A NULIDADE DO PRIMEIRO, SEM QUALQUER RESPALDO LEGAL SOBRETUDO PELA NÃO REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO ADMINISTRATIVO, RESGUARDANDO O CONTRADITÓRIO A TODOS OS SERVIDORES ABARCADOS POR DITA NORMA.”
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. (eDOC 1, p. 511/512)
    É o relatório. Decido. 
    De plano, observa-se que a matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. Ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente